Tribunal: TJDFT
Processo: 0706883-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA PELO PROCON/DF. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não compete ao Poder Judiciário adentrar na motivação do ato administrativo apurado mediante procedimento interno da Administração Pública, mas tão-somente verificar, quando o caso, ilegalidades que violem preceitos normativos previstos em lei.
2. A autora não demonstrou que o PROCON/DF atuou de forma ilegal ao aplicar-lhe multa que entende descabida e ilegítima. Não restou provado qualquer vício que macule o procedimento administrativo instaurado para aferir sua conduta, restando observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em nulidade da multa administrativa aplicada.
3. O valor arbitrado a título de multa não vulnera os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que não há falar em sua redução, restando observada a previsão legal de valores máximos e mínimos previstos no art. 57, parágrafo único, do CDC.
4. Apelação conhecida e não provida.